Tribunal: STF
Processo: RHC 107445
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ELEIÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA A REDUÇÃO NO GRAU MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que submete o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.



    2. A eleição do grau de redução da pena aplicada ao paciente (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) requer fundamentação idônea.



    3. Recurso parcialmente provido para determinar ao Juízo processante que refaça a dosimetria da pena quanto à causa de diminuição da reprimenda, como entender de direito. Juízo que deverá examinar se estão presentes os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), conforme decisão proferida nos autos do HC 97.256 (Plenário), de minha relatoria.